Tribunal: TCU
Processo: 042.439/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13764/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.439/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Barros Silva (XXX.978.763-XX); Fernando Cavichioli (XXX.014.450-XX); Fernando Jose Felix Ribeiro (XXX.611.825-XX); Flavia Magaly Vicente Pinheiro (XXX.174.345-XX); Flavio Augusto Nagata (XXX.445.218-XX); Flavio Bittencourt Adorno (XXX.495.215-XX); Flavio Henrique Alves (XXX.212.062-XX); Francisco Felix da Silva Junior (XXX.955.654-XX); Francisco Manoel da Silva Junior (XXX.716.956-XX); Francisco Rodrigues de Lima Junior (XXX.008.452-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.